Tribunal: TJES
Processo: 5004404-02.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004404-02.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JORGE CONCEICAO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA RELACIONADA A SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE RMC. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTÃO POR PARTE DO RECORRIDO. FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA RELACIONADA A SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE RMC. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTÃO POR PARTE DO RECORRIDO. FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5004404-02.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrido: JORGE CONCEIÇÃO DA SILVA

RELATOR: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4658512).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO BMG S.A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o Juizado Especial Cível não é competente para dirimir causas desta natureza, uma vez que é necessária perícia grafotécnica;
b)
que

a sentença deve ser reformada;

c)
que seja reconhecida a legalidade do contrato firmado;
d)
que seja afastada a condenação em dano material e moral.

Pois bem, imperiosa se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica no caso em apreço, o que torna imprescindível a perícia técnica especializada.

Mesmo com as provas acostadas aos autos por ambas as partes, restam dúvidas quanto à autenticidade da assinatura nos documentos/contratados acostados pela instituição financeira.

Isto porque o recorrente colacionou sua Carteira de Identidade (ID 4658469) - que guarda certa semelhança com a assinatura aposta no termo de adesão do cartão de crédito consignado (ID. 4658483), mas
sustenta desconhecer a origem do débito e tendo o recorrido exibido o termo de adesão mencionado, ainda que com as características necessárias para a sua validade, faz-se necessária a realização de prova pericial para dirimir a dúvida acerca da assinatura lançada no contrato, bem como quanto à possibilidade de fraude na sua pactuação.

Assim, como pairam dúvidas quanto a autenticidade da assinatura aposta nos documentos juntados pelo recorrido, e por não ser
possível identificar a olho nu sua autenticidade, são circunstâncias que somente uma perícia grafotécnica traria esclarecimento definitivo à lide, providência esta incompatível com o procedimento abreviado e célere previsto para as ações que tramitam no juizado especial cível.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos se verificada a assinatura apostas na cédula de crédito bancário, a olho nu, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

[...] -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

Destarte, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de manter a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para extinguir sem resolução do mérito o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a necessidade de prova pericial.

Sem custas e honorários por determinação legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)